Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-87.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800766-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

IMPETRADO: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE MANTEVE A DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS INDEVIDAMENTE COBRADOS. AVERBAÇÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ATO ÚNICO. INDEVIDA A COBRANÇA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO NAS MATRÍCULAS FILHAS. NATUREZA REMISSIVA DA AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MODULAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O mandado de segurança foi impetrado contra acórdão do Conselho da Magistratura, que confirmou a decisão da Corregedoria de Justiça, determinando a devolução de valores cobrados indevidamente a título de emolumentos.

2.
2.
Impetrante que realizou a cobrança de 39 (trinta e nove) averbações de convenção de condomínio, uma para cada qual das unidades autônoma do empreendimento.

3.
3.
Averbação da convenção de condomínio é ato único. Código de Normas do Estado do Pará que faz expressa referência à natureza remissiva da averbação da convenção do condomínio nas matrículas filhas. Impossibilidade de cobrança de emolumentos para averbação de convenção de condomínio nas matrículas filhas. Precedente.

4.

4. Ausência de ilegalidade. Decisão fundada em expressa disposição o Código de Normas do Estado do Pará. Ausência de justa causa para modulação. Entendimento já consolidado pelo Corregedoria à época dos fatos.

5.

5. Segurança denegada
, custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 24 a 31 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº
0800766-87.2022.8.14.0000
) impetrado por JANNICE AMORAS MONTEIRO contra ato atribuído ao CONSELHO DA MAGISTRATURA.

A impetrante pontua que a ação foi proposta diante da decisão proferida pela Exma. Desa. Maria Filomena

de Almeida Albuquerque em função administrativa, enquanto membro do Conselho da Magistratura, negou provimento ao Recurso Administrativo nº 0807976-29.2021.8.14.0000 e determinou que a Impetrante devolvesse os valores que haviam sido pagos pela empresa Variantes Construção e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários LTDA. a título de emolumentos por serviços prestados pelo 3º Registro de Imóveis da Comarca de Belém/PA.

Alega que no mês de outubro de 2018, a Empresa Variantes Construção e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA protocolou junto ao 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belém pedido para registro da Instituição de Condomínio e protocolo de Registro de Convenção de Condomínio do Empreendimento “Residencial Variantes”, ocasião em que o Cartório de Registro efetuou a cobrança de 39 (trinta e nove) averbações, uma para cada qual das unidades autônomas existentes no empreendimento e que com a apresentação do requerimento do usuário, estando em ordem os documentos apresentados e efetuado o pagamento dos emolumentos a Impetrante promoveu a conclusão dos dois protocolos e efetuou a entrega do registro, porém decorridos alguns dias da entrega, o usuário questionou a Serventia acerca do pagamento das 39 averbações de Convenção de Condomínio praticadas, uma em cada unidade autônoma.

Ressalta que durante a Correição Ordinária de e 2018 consultou a SEPLAN acerca do assunto e não obteve qualquer resposta, sob o argumento de que a Oficiala deveria ingressar com um Pedido de Orientação por escrito, a fim de que a SEPLAN a

Respondesse, entretanto diante da recusa da SEPLAN em responder reputou prudente aplicar, segundo suas alegações, a legislação vigente e os princípios do direito tributário quando à cobrança de emolumentos, em especial quanto à concessão de descontos e gratuidades que devem sempre ter previsão EXPRESSA e interpretação restritiva.

Argumenta que a simples leitura da tabela de emolumentos do Estado do Pará deixa claro que não há qualquer forma de gratuidade estabelecida para o registro da convenção de condomínio e averbação desta nas matrículas das unidades autônomas, sustentando que qualquer concessão de gratuidade não prevista em lei sujeitaria os agentes públicos que a concederem a eventual responsabilização por improbidade a administrativa por configurar renúncia de receita aos cofres públicos.

Destaca que existem diferenças consideráveis quanto ao conceito de atos praticados de ofício, atos de transporte e atos remissivos e que de acordo com a nota explicativa nº 7.3 da Tabela de Emolumentos apenas as averbações procedidas de ofício e as concernentes ao transporte de ônus são gratuitas, argumentando que, seja pelo art.1077 ou pelo art. 1.086 do Código de Normas do Estado, o ato em questão é disciplinado como ato de averbação simples, sem qualquer isenção de emolumentos.

Alega que o Pedido de Orientação Administrativa foi solicitado ainda em 2018, e somente em maio de 2019 foi proferida resposta no sentido de não promover a cobrança referente aos atos de averbação de convenção de condomínio nas matrículas das unidades autônomas, com base no Provimento Conjunto n° 002/2019/CJRMB-CJCI, arguindo que a referida orientação tem efeito prospectivo, não atingindo os atos jurídicos perfeitos e as situações jurídicas estabilizadas até a data da decisão (02 de maio de 2019), não se aplicando, portanto, ao Pedido de Providências de origem, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica

Requer a concessão de medida liminar para fazer cessar a eficácia do ato que determinou o reembolso dos valores cobrados a título de emolumentos pagos pela empresa Variantes Construção e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., referente às averbações da convenção de condomínio nas matrículas filhas do empreendimento e para suspender eventuais procedimentos administrativos que tenham por base o entendimento firmado pelo Conselho da Magistratura, que ora se discute.

Ao final, pede que seja concedida em definitivo, a segurança pretendida a fim de seja reconhecido o direito líquido e certo que a Impetrante tinha em realizar as cobranças que foram questionadas em sede administrativa. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida 1) a necessidade de modulação dos efeitos da decisão dada na Consulta Administrativa nº 2018.6.00.3198-4, para que este atinja somente os atos praticados após a sua prolação; e (2) a necessidade de afastamento dos valores pagos pela empresa Variantes, na medida em que as verbas pagas possuem caráter alimentar e foram recebidas de boa-fé pela Impetrante.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID 9025707 - Pág. 11, indeferi o pedido liminar.

A Presidente do Conselho da Magistratura prestou informações ratificando os termos do acórdão impugnado.

O Estado do Pará apresentou informações pugnando pela denegação da segurança.

Em seguida, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser anulada a decisão do Conselho da Magistratura que
determinou que a Impetrante devolvesse os valores que haviam sido pagos pela empresa Variantes Construção e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários LTDA. a título de emolumentos por serviços prestados pelo 3º Registro de Imóveis da Comarca de Belém/PA.

Como relatado, a impetrante realizou a cobrança de 39 (trinta e nove) averbações de convenção de condomínio, uma para cada qual das unidades autônoma do empreendimento.

Embora a impetrante afirme que agiu dentro da legalidade, requerendo ainda a modulação da decisão, a interpretação extraída do Código de Normas do Estado do Pará, pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém-CJRMB-, desde 2016, é no sentido de que as averbações remissivas são efetivadas de ofício e por isso não devem ser cobradas, aplicando-se ao caso por força do art. 1.086 do Código de Normas do Estado do Pará, que faz expressa referência à natureza remissiva da averbação da convenção do condomínio nas matrículas filhas. Senão vejamos:

Art. 1.086. Ao registrar convenção de condomínio edilício, o oficial de registro deverá mencionar expressamente o número do registro da instituição de condomínio feito na matrícula do imóvel e fará, nas matrículas, as averbações de remissão ao número do registro da convenção.

Neste contexto, é razoável o entendimento segundo o qual o ato de averbação da convenção de condomínio é único e que por tal razão não deve incidir cobrança de emolumentos para averbação de convenção de condomínio nas matrículas filhas. Assim, a natureza remissiva da averbação da convenção nas matrículas filhas, como ato que espelha situação já registrada na matriz, torna descabida a cobrança autônoma.

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, colaciono decisões que tratam de atos de registro único:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E REGISTROS. ATO DE REGISTRO ÚNICO. ART. 237-A DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a cobrança de custas e emolumentos referentes à quitação da aquisição de lotes destinados à construção de imóveis, sob a modalidade de incorporação imobiliária, sujeita-se à exceção prevista no art. 237-A, da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Publicos), segundo o qual "
após o registro da incorporação imobiliária, até o 'habite-se', todos os subsequentes registros e averbações relacionados à pessoa do incorporador ou aos negócios jurídicos alusivos ao empreendimento sejam realizados na matrícula de origem, assim como nas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas, consubstanciando, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, ato de registro único"
(REsp 1.522.874/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 22/6/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1489036 DF 2014/0264370-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019).(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DE CÁLCULO DE EMOLUMENTOS SOBRE
REGISTRO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
. PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DO SERVIÇO NOTARIAL DE RESPONSABILIDADE DO OFICIAL DO CARTÓRIO. PRECEDENTES. MÉRITO. EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E REGISTROS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ATO DE REGISTRO ÚNICO. ART. 237-A DA LEI N. 6.015/73. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. NORMATIVA DO CÓDIGO CIVIL QUE NÃO EXIGE REGISTRO DA CONVENÇÃO EM CADA MATRÍCULA AUTÔNOMA.
CONVENÇÃO QUE DEVE SER AVERBADA NA MATRÍCULA-MÂE, COM EVENTUAL REPERCUSSÃO NAS MATRÍCULAS-FILHAS, PORÉM, CALCULADA COMO ATO ÚNICO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03108119520148240038 Joinville 0310811-95.2014.8.24.0038, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 30/06/2020, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifei).

Por fim, quanto à pretensão de modulação, não identifico justo motivo para tanto, tendo em vista que a interpretação acerca da cobrança de emolumento já estava em vigor tanto na época dos fatos, o que foi ignorado pela impetrante.

Neste sentido, importa mencionar a manifestação do Ministério Público acerca da temática e do não cabimento do pedido de modulação:

Nesse sentido, os registros e averbações relacionados à pessoa do incorporador ou aos negócios jurídicos alusivos ao empreendimento devem ser realizados na matrícula de origem, com eventual repercussão nas “matrículas-filhas”, no entanto, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, é calculada como ato único.

Essa também é a orientação disposta no Diário Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Edição nº 6112/2016, [11], de 20 de dezembro de 2016, que estabeleceu: “o Registro de Convenção de Condomínio é ato uno, independentemente da quantidade de unidades autônomas que dele participe” (em anexo). À vista disso, o Código de Normas - Provimento Conjunto n° 1/2015- CJRMB/CJCI, vigente desde à época em que a ora impetrante efetuou a cobrança de 39 (trinta e nove) averbações remissivas, em seus arts. 993, § 1°e 1.002, assim já previa:

Art. 993. Registrada a instituição de condomínio, deverão ser abertas tantas matrículas quantas forem as unidades autônomas integrantes do empreendimento.

§ 1°. O registro da convenção de condomínio no Livro n" 3 - Registro Auxiliar será averbado nas matrículas das unidades autônomas e da matriz.(Grifonosso).

Art. 1.002.
Ao registrar convenção de condomínio edilício, o oficial de registro deverá mencionar expressamente o número do registro da instituição de condomínio feito na matrícula do imóvel e fará, nas matrículas, as averbações de remissão ao número do registro da convenção.
(Grifo nosso). Logo, a averbação da convenção de condomínio nas matrículas autônomas possui natureza remissiva, como bem destacado no Acórdão Id nº. 7558453, que desproveu o recurso administrativo interposto pela ora impetrante consignando que: “a força normativa do art. 1.086 do Código de Normas do Estado do Pará que regulamenta a natureza remissiva da averbação da convenção de condomínio nas matrículas filhas, como o ato que espelha situação já registrada e averbada na matriz”.
Desse modo, em razão do Registro de Convenção de Condomínio ser ato único que reflete e repercute nas matrículas-filhas, é descabida a cobrança autônoma de emolumentos por cada averbação.

(...)
Nesse contexto, portanto, não há que se falar em modulação de efeitos, tendo em vista que a orientação firmada na referida consulta apenas ratificou o precedente administrativo já existente desde 2016, bem como está em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 237-A da Lei 6.015/73, que compreende os atos realizados após o registro da incorporação imobiliária até o 'habite-se', para efeito de cobrança de custas e emolumentos, como atos de registro único.

Assim, não configurada a teratologia da decisão do Conselho, que, na verdade, expressa interpretação razoável da norma em discussão, não se identifica ilegalidade no ato impugnado, não restando caracterizada a violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art.487, I do CPC/2015, condenando a impetrante ao pagamento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

P.R.I.

Belém, 06/06/2023